Tribunal: TJDFT
Processo: 0753515-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753515-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: TIAGO FERREIRA MOURAO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARICE BRESLER ANTONELLO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0733210-78.2023.8.07.0016), movida em desfavor de TIAGO FERREIRA MOURAO. A decisão de ID 54530339 deferiu em parte o pedido liminar para determinar a penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento do débito. Foram apresentadas contrarrazões (ID 55637793) e o feito foi concluso para julgamento de mérito. Ao ID 57575278, o agravado se manifestou nos autos, informando que “ofereceu em pagamento o crédito já depositado em seu favor havido nos autos 0716474-30.2023.8.07.0001, em curso na mesma 4a Vara de Família, no valor de R$ 165.479,78 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), sugerindo ao juízo que liberasse os valores naqueles autos para a agravante ou o transferisse para a presente execução para pagamento da dívida. O juízo acatou o pedido e determinou a transferência dos valores para o presente cumprimento de sentença para pagamento, obtendo-se a transferência de um valor total de R$ 166.315,39 (cento e sessenta e seis mil trezentos e quinze reais e trinta e nove centavos), conforme certidão de ID191755204”. Conclui que foi transferido aos autos de origem valor suficiente para a quitação do débito. Requer, assim, a suspensão da liminar deferida (penhora salarial), bem como a suspensão do presente agravo de instrumento até que o juízo de origem se manifeste sobre a quitação do débito, pois a implementação das medidas constritivas pode prejudicar o agravado (ID 57575278). Considerando o exposto, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o requerimento formulado ao ID 57575278. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 04 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator